Tribunal: STF
Processo: ARE 1480008
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. IMÓVEL INCLUÍDO NO INVENTÁRIO DO BAIRRO PETRÓPOLIS. 1. O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 2. Bloqueio e vedação de expedição de licenças de demolição dos imóveis incluídos no inventário do Bairro Petrópolis. Incumbência da Administração Pública, dentro do seu poder discricionário, de averiguar quais imóveis têm efetiva importância cultural para a cidade. Transcurso do prazo concedido ao Município de Porto Alegre para a conclusão do inventário que não enseja a aprovação do projeto arquitetônico requerido pelo impetrante. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO” (eDOC 10 – ID: 3f05ec0b, p. 7)  



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar o bloqueio preventivo realizado em imóvel histórico de propriedade do recorrente, assim como pleitear o deferimento do projeto arquitetônico correspondente, decorrente de inventário realizado nos imóveis da mesma natureza localizados no Município de Porto Alegre.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII e XXXVI; 109, I; e 129, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem ofendeu a coisa julgada, na medida em que subsistiria título judicial, proferido no bojo de ação civil público, que reconhecera a licitude do processo de inventário de imóveis históricos no Município de Porto Alegre e que determinou o encerramento célere do procedimento administrativo, com a observância do prazo de conclusão de 180 dias (eDOC 18 – ID: b101d1c8, p. 4).



    Afirma-se que o Município de Porto Alegre não cumpriu o prazo estabelecido e até hoje o tal “Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Bairro Petrópolis” permanece sem conclusão (eDOC 18 – ID: b101d1c8, p. 4).



    Sustenta-se, ainda, a interferência indevida no exercício desembaraçado do seu direito de propriedade



    Argumenta-se que o suposto “poder discricionário” da Administração Pública para “averiguar quais os imóveis tem efetiva importância cultural para a cidade” – que, aliás, nada tem de discricionário (CF, art. 216, § 1º) – não pode ser estendido arbitrária e indefinidamente, em verdadeira afronta ao direito de propriedade (CF, art. 5º XXII), que vem sendo continuadamente violentado, na espécie, pela prorrogação ilimitada do “bloqueio preventivo” do imóvel visado pelo inventário nunca concluído (eDOC 18 – ID: b101d1c8, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o bloqueio do imóvel do recorrente foi realizado por meio de decisão judicial proferida no bojo da ação civil pública nº 9031550-65.2018.8.21.0001, movida com o objetivo de declarar a validade e eficácia do inventário de imóveis localizados no Bairro Petrópolis, no Município de Porto Alegra.  



    Ato contínuo, registrou que, no bojo da ação civil mencionada, fora deferida a prorrogação do prazo para conclusão do procedimento administrativo, mantendo-se o bloqueio do bem até o encerramento do inventário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, cumpre salientar que em consulta à tramitação da ação civil pública nº 9031550-65.2018.8.21.0001 verifiquei que em 04 de maio de 2022 foi concedido novo prazo de 90 dias para a conclusão do inventário dos bens imóveis do Bairro Petrópolis. 



    Nesse contexto, permanecem hígidas as circunstâncias que ensejaram o indeferimento da medida liminar, isto é, o fato de que o imóvel do autor foi bloqueado por determinação judicial, que a conclusão do inventário do Bairro Petrópolis ainda não foi efetivada, e que cabe à Administração Pública averiguar a importância cultural da edificação. 



    Por estes motivos, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança postulada” (eDOC 10 – ID: 3f05ec0b, p. 4)  



    Portanto, verifica-se que a continuidade no trâmite processual presidido pela Administração Pública encontra amparo em ato judicial, que deferiu a prorrogação do prazo de conclusão do inventário. Dessa forma, não há que se falar em abuso no ato expedido pela autoridade.



    No ponto, registro que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 216, § 1°, DA CF. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL BRASILEIRO. ART. 67 DA LEI 9.605/98. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL PROTEGIDO POR INVENTÁRIO DO IPHAN. ÁREA DEFINIDA COMO DE INTERESSE CULTURAL SIGNIFICATIVO PELO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. VALOR CULTURAL E HISTÓRICO EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)” (RE 1222920 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020 – grifo nosso)  



    “Suspensão de liminar. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Belo Horizonte. Imóveis sujeitos ao tombamento provisório. Demora excessiva e injustificada. Cautelar deferida para determinar à Administração Pública municipal a conclusão final dos atos em até 90 (noventa) dias. Alegação de risco à “gestão do patrimônio cultural municipal”. Suposta incapacidade estrutural e operacional para efetivação da ordem judicial. Ausência de plausibilidade jurídica. Morosidade imputável à própria Administração Pública. Direito dos administrados ao devido processo legal, à lealdade e à confiança administrativa e à duração razoável dos processos. 1. Busca o requerente sustar os efeitos de decisões judiciais que ordenaram ao Município de Belo Horizonte a conclusão final, em até 90 dias, de processos de tombamento provisório estagnados há mais de 17 (dezessete) anos. 2. Demora excessiva e injustificada, ofensiva aos direitos fundamentais das pessoas prejudicadas, destituídas da disponibilidade sobre o patrimônio, mediante atos atentatórios ao devido processo legal, à lealdade e à confiança dos administrados, à duração razoável do processo e ao direito de propriedade. 3. Situação de “caos na gestão do patrimônio cultural municipal” resultante de inércia e desídia imputáveis exclusivamente à própria Administração Pública municipal. 4. A interpretação da legislação municipal sobre tombamento e o exame da política municipal de cultura demandam análise incompatível com a natureza excepcional do instrumento de contracautela, envolvendo exame aprofundado da legislação ordinária e revolvimento do conjunto fático-probatório. 5. Suspensão denegada” (SL 1633 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. MODIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.5.2008. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia referente à necessidade de autorização do órgão competente (IPHAN) para a realização de obras em imóvel incluído em área regularmente tombada pelo poder público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 602930 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.03.2014 – grifo nosso)  



    No mais, perquirir sobre a eventual ilegalidade na prorrogação do prazo para conclusão do inventário implicaria em contestar o próprio ato judicial emanado na ação civil pública que deferiu o bloqueio dos bens. No ponto, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato judicial, salvo as hipóteses de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso de poder, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a orientação desta Casa de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 39143 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.08.2023 - grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO WRIT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DO ATO COATOR. SÚMULA 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE e sólida no sentido de que não é cabível mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexistam meios para a sua impugnação. 3. A interposição de recurso em face do ato apontado como coator impede o conhecimento do writ, nos termos da Súmula 267 do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 5. Embargos de Declaração rejeitados” (RMS 38698 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.11.2022 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente